Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava revisar cláusulas de contratos de empréstimos firmados entre as partes, a fim de reajustar a taxa de juros ao patamar médio de mercado e alterar as formas de pagamento. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência a fim de revisar cláusulas de contratos de empréstimos firmados entre as partes e, consequentemente, reduzir as taxas de juros previamente pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A revisão de negócios jurídicos, nos moldes da novel redação dada aos arts. 421 e 421-A do CC, passou a ser excepcional e restrita, de forma que a intervenção judicial nos contratos depende da ampla demonstração de ilegalidades das disposições previstas nos contratos, o que, no presente momento processual, afasta a probabilidade do direito da agravante.
5. A alegada abusividade dos encargos contratuais não se compatibiliza com o momento de apreciação não exauriente, tendo em vista que demanda análise técnica e ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.